Tribunal: TJDFT
Processo: 0740883-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740883-05.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PAULO DA SILVA COSTA LIMA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ PAULO DA SILVA COSTA LIMA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0714305-13.2023.8.07.0020 ajuizada por BANCO SAFRA S.A. em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 247702792), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido do réu/recorrente para liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD, determinando que a quantia permaneça destinada ao pagamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Na mesma decisão, deferiu-se o pedido da parte autora para expedição de Alvará Eletrônico em seu favor, autorizando a transferência da quantia de R$ 2.371,35, bloqueada nas contas do réu, para a conta bancária indicada pelo BANCO SAFRA S.A. O juízo fundamentou-se no caráter coercitivo e punitivo da multa, que visa a assegurar a efetividade das ordens judiciais e a punir a recalcitrância processual, permanecendo válida independentemente da posterior resolução do processo sem análise do mérito. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta que a decisão agravada, ao autorizar o levantamento de valores em favor do banco agravado, mostra-se ilegal e desprovida de fundamento, uma vez que a obrigação já havia sido integralmente quitada. Argumenta que a própria instituição financeira reconheceu a satisfação da dívida e requereu a resolução do processo sem análise do mérito, posteriormente confirmada por sentença transitada em julgado. Assim, qualquer constrição remanescente perdeu o suporte jurídico. Defende que a manutenção do levantamento consagra enriquecimento sem causa, em afronta ao art. 884 do Código Civil, além de violar a boa-fé objetiva e a lealdade processual. Acrescenta que a decisão hostilizada viola a coisa julgada e reabre indevidamente a jurisdição em processo definitivamente encerrado, subvertendo a lógica processual e comprometendo a segurança jurídica. Com esses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada e determinar a restituição do valor de R$ 2.371,35 (dois mil trezentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos), indevidamente levantado, com a devida atualização monetária e juros legais. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 76553292. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não formulou qualquer pedido em sede de cognição sumária, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025 às 14:51:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora